Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007172-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- VALDEVINA BORGES DA SILVA
AGRAVADA:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1007172-61.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade diante da preclusão consumativa, bem como em atendimento ao acórdão sob o Id 48475049, p. 11/14.
A agravante alega que os pontos abordados na exceção não foram objeto de análise nem do juízo de 1a grau nem por este tribunal de justiça, razão pela qual não há que se falar em preclusão nem tampouco violação do acórdão proferido pelo TJMT.
Aduz que há abusividade na cobrança, pois inclui comissão de permanência, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 10%.
Aduz que o cálculo do credor não prevê a comissão de permanência e limita a multa a 2%.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade diante da preclusão consumativa, bem como em atendimento ao acórdão sob o Id 48475049, p. 11/14, proferido nos seguintes termos:
(...)
Conforme já expresso na decisão sob o Id 49182351 e em cumprimento ao acórdão sob o Id 48475049, p. 11/14, determinou-se a baixa dos autos ao contador judicial, para atualização do débito, nos termos expressos no acórdão, o qual substituiu o título sob execução.
Todavia, alega novamente a parte devedora/executada/excipiente que, nos termos da Súmula 472 do STJ, no presente caso deverá incidir exclusivamente a comissão de permanência sobre o débito, desde que o valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios, previstos no contrato. Ainda, incabível a incidência de correção monetária.
Contudo, conforme já expresso sob os Id ́s 49182351 e 50917931, nessa decisão novamente impugnada, constou a determinação para o cumprimento do disposto no acórdão sob execução.
Ainda, anteriormente, já foram ofertadas e rejeitadas duas exceções de pré-executividade, pelo que, operada a preclusão consumativa quanto às matérias novamente alegadas sob o Id 51030864. (Id 85123462 - Pág. 87/88)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o feito está na fase de elaboração do cálculo, bem com, não consta que a agravante esteja em via de ser expropriada de algum bem.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator